Tribunal: TJSP
Processo: 1065555-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Concurso público. Soldado PM de 2a Classe. Edital no DP-1/321/19. Teste psicológico. Eliminação. Motivo da eliminação não deve ser divulgado para resguardo dos próprios candidatos. Apreciação judicial restrita ao exame da legalidade do ato administrativo. Critérios eleitos pela Administração para o perfil psicológico do candidato ao trabalho policial armado é bem

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Concurso público. Soldado PM de 2a Classe. Edital no DP-1/321/19. Teste psicológico. Eliminação. Motivo da eliminação não deve ser divulgado para resguardo dos próprios candidatos. Apreciação judicial restrita ao exame da legalidade do ato administrativo. Critérios eleitos pela Administração para o perfil psicológico do candidato ao trabalho policial armado é bem específico, distinto de critérios gerais de aferição de equilíbrio emocional para o exercício de outra atividade. Foram observados os critérios da Resolução do Conselho Federal de Psicologia 002/2016. Sem motivo de invalidade. Resguardado o direito dos candidatos de questionar os resultados. Superada a objeção quanto à impossibilidade de recurso administrativo contra a reprovação. Laudo apresentado em juízo e submetido ao crivo do contraditório. Prevista no edital entrevista devolutiva para conhecer os motivos da reprovação. Laudo subscrito por profissionais com inscrições ativas no Conselho Regional de Psicologia. Sem evidência de situação excepcional, como distorção no resultado, impropriedade na aplicação ou inadequação dos testes para os objetivos visados, de aferição do equilíbrio emocional e psicológico dos candidatos, a justificar o afastamento do resultado de reprovação do autor ou a realização de perícia em cada processo de candidato que questiona a sua eliminação nos concursos, ainda porque todos devem ser tratados de maneira uniforme também no tocante a tais testes e seus resultados, sem possibilidade de diferenciação para os que os questionam. Não provido o recurso do autor, providos o do Estado e o reexame necessário, para rejeitar a pretensão, com todas as despesas do processo a cargo somente do autor, com honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de doze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de setenta e cinco mil reais, observando-se o benefício da gratuidade.